Tribunal: TJES
Processo: 5009654-50.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009654-50.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pela parte requerida, Banco Daycoval, quanto pela parte autora, em face de acórdão da Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida. O Banco Daycoval alega omissão no acórdão quanto à tese levantada pelo recorrente sobre a impossibilidade de captura da biometria facial fora do sistema do banco e da impossibilidade de upload de fotografias previamente capturadas, além de requerer o prequestionamento dos artigos 489, §1º, IV, do CPC e 93, IX, da CF/88. A parte autora, por sua vez, sustenta a existência de contradição no julgado, afirmando que a parte requerida teria inovado em grau recursal quanto à devolução dos valores, e também pleiteia o prequestionamento do artigo 14, §1º, do CDC e dos artigos 1º, III, e 5º, V e X, da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) Saber se há omissão no acórdão recorrido quanto às alegações da parte requerida sobre a impossibilidade técnica de captura e upload de biometria facial;
(ii) Verificar se houve contradição no acórdão ao considerar inovação recursal por parte da requerida em relação à devolução dos valores;
(iii) Analisar o pedido de prequestionamento formulado por ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à alegada omissão, conclui-se pela sua inexistência, haja vista que o acórdão recorrido abordou de forma suficiente os pontos essenciais à decisão, em consonância com o Tema 339 do STF, que preconiza a necessidade de fundamentação, ainda que sucinta, sem exigir o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.
4. A suposta contradição levantada pela parte autora não se sustenta, uma vez que não houve inovação recursal, considerando que a tese sobre a devolução dos valores foi apresentada desde a contestação e reiterada no recurso inominado.
5. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais requeridos, em especial, os artigos 489, §1º, IV, do CPC; 93, IX, da CF/88; 14, §1º, do CDC; e 1º, III, 5º, V e X, da CF/88, não demanda resposta específica a todos os fundamentos suscitados pelas partes, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

7. Imposição de multa por embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV e art. 1022; CDC, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790 - CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5009654-50.2022.8.08.0035

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S.A.

EMBARGANTE/EMBARGADO:

ADELINO ALMEIDA LISBOA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pela parte requerida, Banco Daycoval, quanto pela parte autora, em face de acórdão da Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida. O Banco Daycoval alega omissão no acórdão quanto à tese levantada pelo recorrente sobre a impossibilidade de captura da biometria facial fora do sistema do banco e da impossibilidade de upload de fotografias previamente capturadas, além de requerer o prequestionamento dos artigos 489, §1º, IV, do CPC e 93, IX, da CF/88. A parte autora, por sua vez, sustenta a existência de contradição no julgado, afirmando que a parte requerida teria inovado em grau recursal quanto à devolução dos valores, e também pleiteia o prequestionamento do artigo 14, §1º, do CDC e dos artigos 1º, III, e 5º, V e X, da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) Saber se há omissão no acórdão recorrido quanto às alegações da parte requerida sobre a impossibilidade técnica de captura e upload de biometria facial;
(ii) Verificar se houve contradição no acórdão ao considerar inovação recursal por parte da requerida em relação à devolução dos valores;
(iii) Analisar o pedido de prequestionamento formulado por ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto à alegada omissão, conclui-se pela sua inexistência, haja vista que o acórdão recorrido abordou de forma suficiente os pontos essenciais à decisão, em consonância com o Tema 339 do STF, que preconiza a necessidade de fundamentação, ainda que sucinta, sem exigir o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.
4. A suposta contradição levantada pela parte autora não se sustenta, uma vez que não houve inovação recursal, considerando que a tese sobre a devolução dos valores foi apresentada desde a contestação e reiterada no recurso inominado.
5. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais requeridos, em especial, os artigos 489, §1º, IV, do CPC; 93, IX, da CF/88; 14, §1º, do CDC; e 1º, III, 5º, V e X, da CF/88, não demanda resposta específica a todos os fundamentos suscitados pelas partes, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

7. Imposição de multa por embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV e art. 1022; CDC, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790 - CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 2018.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7222998) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo banco.

A parte autora opôs embargos (ID 7260099) alegando que houve contradição no julgado, pois a parte requerida teria inovado em grau de recurso quanto a devolução dos valores; além de requerer o prequestionamento do artigo 14, §1º do CDC, bem como art. 1º, III, 5º, V, X, CF.

A requerida, por sua vez, no ID 7305303, alega omissão no r. acórdão sobre a tese levantada pelo recorrente de impossibilidade de captura da biometria facial fora do sistema do banco daycoval e da impossibilidade de
upload
de fotografias previamente capturadas por outros meios; ainda, requer o prequestionamento do artigo 489, §1º, IV do CPC e art. 93, IX da CF/88.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Ao compulsar dos autos observa-se que no ID 6198625, na página 23 o banco requerida faz o seguinte pedido expressamente:

c) em respeito ao princípio da eventualidade, na improvável hipótese de ser julgada procedente a demanda, seja a parte Autora compelida a devolver todo o montante liberado em seu favor devidamente corrigido, sob pena de enriquecimento ilícito e indevido (art. 884, CC), ou mesmo que haja compensação com eventual crédito que seja devido ao requerente (art. 368, CC);

Pedido esse devidamente reiterado no ID 6198718, nas razões recursais:
c.1) determinar que a parte Autora/RECORRIDA, compense/devolva todo o montante creditado em sua conta bancária a título de empréstimo consignado contratado junto ao RECORRENTE
.

Desta forma inexiste inovação recursal quanto ao referido requerimento. Assim, rejeito o aclaratório da parte autora.

Igual sorte aplica-se ao recurso do banco.
A compensação total ocorre quando os valores de duas obrigações são iguais, enquanto a compensação parcial ocorre quando os valores são diferentes. A compensação pode ser total ou parcial, dependendo da quantidade de crédito devido ou do modo de pagamento estipulado. O Acórdão foi expresso ao dizer:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo banco réu e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a indenização por danos morais, fixando-a em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), reconhecendo, ainda, a necessidade do autor devolver os valores recebidos do banco e entregues indevidamente a terceiros, autorizando a compensação parcial com os valores da condenação em face do recorrente; e, como consequência mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso. É como voto.

Conforme se infere do excerto acima, indubitável que foi devidamente fundamentado o Acórdão no aspecto impugnado.

Ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Por fim reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS COM INTUITO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EXEGESE DO ENUNCIADO 125 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. "
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125 Fonaje).
(TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5004902-85.2020.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Oct 21 00:00:00 GMT-03:00 2021).(TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50049028520208240091, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 21/10/2021, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. [...].
4. In casu, não existem vícios a serem sanados. Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que ambos os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)